Tribunal: TCU
Processo: 044.759/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 125/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 8o da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI, todo do Regimento Interno/TCU; e artigo 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e à entidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.759/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diagnocel Comercio e Representações Ltda (01.490.595/0001-73); George da Silva Telles (XXX.910.464-XX); Iaracy Soares de Melo (XXX.513.204-XX); Juliano Salvio Interaminense Cazuzu (XXX.675.054-XX); Lucia de Fatima Nunes Freitas (XXX.067.464-XX); Marcos Alberto Pinto Carvalho (XXX.932.474-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.